Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703405-94.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: IOLANDA DA CONCEICAO DE SOUSA, FRANCISCO LOPES DA SILVA NETO EMBARGADO: JOSIMAR GOMES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Iolanda da Conceição de Sousa e Outro contra a decisão Id. 55522982, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal e recebeu o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Argumentam os Embargantes, em suma, que a penhora do referido veículo não afetará a dignidade do Embargado, pois possui outros três que podem ser utilizados no exercício da atividade profissional, caso a constrição seja efetivada. Pedem, ao final, o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, a fim de conceder o efeito suspensivo ativo postulado. É o breve relatório. Decido. Conforme relatos, alegam os Embargantes que a decisão embargada é omissa, por ter concedido justiça gratuita ao Embargado. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são viáveis em caso de omissão, contradição ou obscuridade e digam respeito à questão posta e não resolvida, mas não servem para reexaminar questão já solucionada. Verifica-se que os ora Embargantes pretendem que a decisão Id 55522982 (Id. 27941876) que, em juízo de cognição sumária, manteve aquela que indeferiu o pedido de penhora do veículo de placa GZG 0627. A referida decisão expressamente pontuou que “são impenhoráveis ‘os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado’” e, no caso concreto, a impenhorabilidade “visa resguardar a fonte de sustento do Executado, tanto sob o viés da dignidade da pessoa humana, quanto pela liberdade constitucional de livre exercício do trabalho, ofício ou profissão”. Destacou que “o Código de Processo Civil não exige a imprescindibilidade do bem para o exercício profissional do executado, bastando que o use para executar o seu trabalho”, o que é demonstrado pelas alegações dos próprios Embargantes e fotografias apresentadas. Assim, não há qualquer vício na r. decisão que deva ser sanado, e não se pode rediscutir a matéria examinada pela estreita via dos embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Por fim, a existência de outros veículos não modifica a natureza daquele indicado à penhora, cabendo aos Embargantes/Exequentes indicarem outros bens livres e desembaraçados à constrição. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora